Tribunal: TJES
Processo: 5006362-86.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-86.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: DANIELI CORREA COSTA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006362-86.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL;

Recorrido: DANIELI CORREA COSTA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA, POR MEIO DE ACESSO A APLICATIVO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX EFETUADAS. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER TER TIDO A CONTA INVADIDA, TENDO SIDO REALIZADAS DIVERSAS TRANSAÇÕES QUE TOTALIZARAM UM PREJUÍZO DE R$ 4.300,00. APÓS ISSO, TERIA VERIFICADO A FRAUDE.

REQUERIDA QUE ALEGOU CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, E QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, TENDO FUNDAMENTADO O SEGUINTE: “Analisando os autos, verifico que, as diversas transações, além de ocorrerem no mesmo dia, possuem curto lapso temporal entre uma e outra. Para melhor detalhamento o extrato bancário da Requerente apresenta a seguinte dinâmica (id nº 44037563): i) às 15h:15min. - o valor de 15.700,00 entra na conta corrente da consumidora originada de pessoa de nome Vaneide; ii) às 15h:17min. - o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é transferido da conta poupança da consumidora para sua conta corrente; iii) às 15h:15min. – é realizado a transferência do valor de R$ 10.000,00 destinado a sra. Risolete Alves de Barros (CPF 051.644.384-45).; iv) às 15h:17min. - é realizado nova transferência no valor de R$ 10.000,00 destinado ao sr. Jonathas dos Santos Bezerra (CPF 162.015.254-16).

Apesar de a Requerida sustentar ausência de responsabilidade, razão não lhe assiste. Isso porque, considerando as inúmeras fraudes bancárias e os diversos golpes aplicados por estelionatários, assim como, o reconhecimento por parte do próprio Judiciário do dever da instituição financeira de proteger-se contra fraudes, as diversas transações realizadas no mesmo momento e, considerando não haver prova nos autos de se tratar de conduta típica da requerente, não poderia se esperar comportamento diverso, senão o bloqueio das referidas transações, até que devidamente confirmada, conduta não adotada.”

INDÍCIOS GLOBAIS DE FRAUDE, POIS TODAS AS OPERAÇÕES, DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA FORAM FEITAS NUM MESMO MOMENTO. NÃO CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. CORRETAMENTE RECONHECIDA A FRAUDE NA OPERAÇÃO COMO UM TODO.

SENTENÇA MANTIDA PELO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 3.000,00, TORNANDO O VALOR COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA E AS ESPECIFICADADES DO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)